Tribunal: TJDFT
Processo: 0716321-02.2025.8.07.0009
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO DE UMA PARCELA DEPOIS DA PORTABILIDADE. RESTITUIÇÃO SIMPLES DEVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. De acordo com o art. 373 do Código de Processo Civil, compete ao réu o ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
2. O acervo probatório mostra que o contrato original foi firmado em 26/11/2024, com previsão de 84 parcelas de R$ 462,00 e o primeiro vencimento em 7/1/2025 (ID 82381616, pág. 1 e 13). Em 20/8/2025 ocorreu a portabilidade do empréstimo para o banco Mercantil, com previsão de pagamento de 76 parcelas de R$ 462,00. Até a referida data o réu havia realizado o desconto de oito parcelas (de janeiro a agosto). Ocorre que após a portabilidade, o réu efetuou novo desconto em 7/9/2025, conforme documento de ID 82381617, pág.1.
3. O histórico de empréstimos bancários fornecidos pelo INSS mostra que o banco Mercantil averbou o refinanciamento do empréstimo junto ao órgão previdenciário em 30/8/2025, quando informou que a previsão de início de desconto era o mês setembro de 2025 (ID 82381626, pág. 11). Consta, ainda, averbação realizada pelo próprio réu, comunicando a exclusão por portabilidade a partir de agosto de 2025 (ID 82381626, pág. 17).
4. O Superior Tribunal de Justiça, nos Embargos de Divergência 600.663-RS, firmou a tese de que “a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo”.
5. Na hipótese, conjunto probatório indica que, concluída a portabilidade em 20/8/2025, a instituição bancária ré comunicou a exclusão do contrato por portabilidade a partir de agosto/2025 (ID 82381626, p. 17). Infere-se assim que a ordem de exclusão não produziu efeito imediato para impedir a retenção realizada em 07/09/2025.
6. Esse não permite atribuir à instituição ré conduta contrária à boa-fé objetiva, de modo que a restituição do valor deve ser realizada de modo simples.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada para julgar procedente o pedido e condenar o réu a restituir à autora R$ 462 (quatrocentos e sessenta e dois reais), corrigido monetariamente pelo IPCA a contar da data do desconto em folha de pagamento até a citação, a partir de quando incidirá somente a taxa Selic. Relatório em separado.
8. Sem custas processuais e honorários de sucumbência.
9. ADVOGADO DATIVO: Nos termos da Lei Distrital no 7.157/22 e art. 22 do Decreto Distrital no 43.821/2022, os honorários advocatícios serão fixados para cada ato processual, observando o valor máximo constante de seu anexo bem como a complexidade da matéria, o grau de zelo e de especialização do profissional, o lugar e tempo exigidos para a prestação do serviço e as peculiaridades do caso. Assim, considerados o valor máximo e a ausência de complexidade da causa, os honorários devidos ao advogado dativo do autor são fixados no valor de R$ 700,00 (setecentos reais). A emissão da respectiva certidão (artigo 23 do Decreto no 43.821/2022) se dará na instância de origem, após o trânsito em julgado e respectiva baixa dos autos.